Tribunal: TJES
Processo: 0012957-74.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012957-74.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS DORNELES ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012957-74.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DORNELES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. RECONHECIDO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ressalta-se que no que se refere ao cálculo da pena, trata-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, vez que as circunstâncias do art. 59, do Código Penal não se dá conforme operação aritmética. Dessa forma, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

2.
Conforme entendimento do STJ, a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime.

3.
O juiz sentenciante fixou o regime inicial de cumprimento de pena observando os critérios do artigo 59 do Código Penal.

4.
Apelo parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012957-74.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DORNELES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por

Douglas Dorneles Rosa,
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 155, §
1
º
e §4º
,
incisos I, II, IV,
do Código Penal
,

condenando-o à pena de

04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 100 (cem) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

O apelante

pleiteia pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

De acordo com a
denúncia
:

(...) na madrugada do dia 22 de abril de 2013, o denunciado DOUGLAS, juntamente com outro indivíduo não identificado se dirigiu ao edifício GOLD CENTER, localizado à rua José Celso Cláudio, nº 520, bairro Jardim Camburi, nesta Cidade, ingressou na sala número 06, de onde subtraiu um a aparelho telefônico sem fio. Revelam os autos que para ingressar na mencionada sala o denunciado DOUGLAS escalou a parede externa e quebrou a janela. Na mesma madrugada, o denunciado DOUGLAS entrou na sala de número 04 do mesmo edifício através da caixa de ar condicionado, após escalar a parede externa e subtraiu um aparelho celular e a quantia em dinheiro de R$1.500,00. Emerge da peça investigativa que enquanto que enquanto o denunciado DOUGLAS ingressava nas salas e subtraía os bens, o seu comparsa ficou vigiando. Consta que na madrugada do dia 24 de abril de 2-13, o denunciado DOUGLAS juntamente com outro indivíduo não identificado, retornou ao edifício GOLD CENTER, no bairro jardim Camburi, nesta cidade, escalou a parede externa, quebrou o vidro da janela da sala número 07, ingressou no local e subtraiu um televisor de 26 polegadas, uma televisão de 32 polegadas, um computador e um estabilizador de energia elétrica, tendo a pessoa não identificada ficado do lado de fora para vigiar a chegada de alguém. Já na madrugada do dia 09 de maio de 2013, o denunciado DOUGLAS , acompanhado da mesma pessoa não identificada, retornou ao edifício GOLD CENTER, novamente escalou a parede externa, quebrou a placa de gesso existente na caixa de ar condicionado da sala número 05, entrou no imóvel e subtraiu cinco caixas de som, dois headphones, uma mochila, uma capa de chuva e um uniforme de segurança, ocasião em que um indivíduo não identificado permaneceu na rua vigiando (...).

Inobstante a ausente de insurgência, em respeito ao efeito devolutivo da Apelação, verifico que a
autoria
e
materialidade
encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão de fls. 82, Boletim Unificado às fls. 72/73, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados em sede judicial e a confissão do apelante.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Em relação as salas número 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis), do Edifício GOLD CENTER:

Na primeira fase, foram consideradas como desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais
, bem como as
circunstâncias do crime,
por haver sido
a ação criminosa
perpetrada mediante escalada e contando com o apoio de um segundo elemento, não identificado.

Dessa forma, o juiz sentenciante fixou as penas-base em
3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

No caso em apreço, verifico que o apelante escalou a parede externa do edifício, quebrando o vidro da janela para ingressar no local, subtraindo um televisor de 26 polegadas, uma televisão de 32 polegadas, um computador e um estabilizador de energia elétrica. Ainda, o réu é possuidor de maus antecedentes, o que se constata ante aos documentos apresentados fls. 166/171.

Assim, razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base
pouco

acima

do

mínimo legal,
mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma. O
quantum
, aliás, já foi bastante favorável ao réu, se considerada a gravidade das circunstâncias negativas.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, diminuindo as penas em 6 (seis) meses, fixando-as em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Sem causas agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, q
uanto ao pedido referente ao afastamento da causa de aumento,

entendo
razão possuir o apelante.

Isso porque, conforme entendimento do STJ, a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime. Nesse sentido:

“1. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, Tema 1.087, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça revisitou a majoração do furto qualificado praticado durante o repouso noturno. O Tribunal estabeleceu que a causa de aumento de pena - artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal - não incide na forma qualificada do crime patrimonial. Segundo a Corte Superior, a topografia do artigo 155 afasta aplicação do furto noturno à forma qualificada do delito. O Ministro João Otávio de Noronha apontou, ainda, que o reconhecimento da causa de aumento poderia resultar em penas exacerbadas, superiores às dos crimes de roubo, o que fere o princípio da proporcionalidade.” (Acórdão 1626271, 07039469520228070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim,
deixo de aplicar
a causa de aumento
prevista no artigo 155, § 1º do Código Penal, fixando a pena definitivamente em

2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,

com relação ao delito praticado nas salas 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis) do Edifício Gold Center.

Nos termos do artigo 71 do Código Penal, tratando-se de crime continuado, seguindo o entendimento do magistrado de origem, aumento a pena de um dos delitos em
1/5 (um quinto)
, totalizando em
3 (três) anos de reclusão
.

Ainda, verifico que o juiz sentenciante fixou o
regime inicial
de cumprimento de pena observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, não havendo que se falar em abrandamento do regime prisional fixado, pelo que mantenho o regime inicial fixado
(semiaberto).

Pelo exposto, conheço do recurso para, no mérito,

dar-lhe parcial
provimento,
tão somente para reformar a dosimetria da pena, deixando de aplicar a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.